Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-73.2019.8.11.0038
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-73.2019.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 01.713.086/0001-62 (EMBARGANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (EMBARGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 224,
caput
, do CPC; e (ii) se eventual erro na indicação do prazo pelo sistema PJe configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado procedeu à análise detalhada da contagem do prazo recursal, transcrevendo e aplicando expressamente o art. 224,
caput
e parágrafos, do CPC, explicitando que a publicação da sentença ocorreu em 12.9.2023, tendo o prazo recursal iniciado em 13.9.2023 e findado em 3.10.2023, enquanto o recurso foi protocolizado apenas em 4.10.2023.

5. A indicação equivocada do término do prazo no sistema PJe não dispensa a parte de proceder à correta contagem do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil.

6. A tempestividade constitui pressuposto recursal extrínseco, matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, e insuscetível de preclusão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224,
caput
e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 224,
caput
, do Código de Processo Civil, sustentando que o recurso seria tempestivo considerando-se o dia 14.9.2023 como termo inicial da contagem e 4.10.2023 como termo final. Ademais, eventual erro na indicação do prazo pelo sistema PJe configuraria justa causa para afastar a intempestividade, invocando a boa-fé processual.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 277454360, com preliminar de não conhecimento do recurso por não ser cabível a oposição dos aclaratórios para rediscussão da matéria e, no mérito, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões do embargado, fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisada.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

No caso, verifica-se que, ao contrário do que sustenta o embargante, a tese referente à aplicação do
caput
do art. 224 do Código de Processo Civil foi expressamente enfrentada por esta c. Câmara, conforme se extrai do seguinte excerto do julgado:

“
O Código de Processo Civil dispõe sobre a contagem do prazo para interposição do recurso cabível:

'Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.'

Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso cabível teve início em 13.9.2023, quarta-feira (primeiro dia útil seguinte ao da publicação) e findou-se na data de 3.10.2023, terça-feira; logo, o recurso de apelação foi interposto a destempo, porque protocolizado somente em 4.10.2023, quarta-feira
.” (Id. 274134868 – Pág. 4).

Como se observa, o v. acórdão embargado procedeu à análise detalhada e pormenorizada da contagem do prazo recursal, expressamente transcrevendo e aplicando o dispositivo legal que o embargante afirma ter sido ignorado (art. 224,
caput
e parágrafos, do Código de Processo Civil).

De fato, o v. acórdão explicitou, com meridiana clareza, que a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em 12.9.2023 (terça-feira), tendo o prazo recursal iniciado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 13.9.2023 (quarta-feira), e findado em 3.10.2023 (terça-feira), ao passo que o recurso de apelação foi protocolizado apenas em 4.10.2023 (quarta-feira).

Percebe-se que o v. acórdão considerou precisamente a regra do
caput
do art. 224 do Código de Processo Civil, excluindo o dia do começo (12.9.2023) e incluindo o dia do vencimento (3.10.2023). Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não constitui hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.

No que concerne à alegação de que o equívoco na indicação do término do prazo no sistema PJe constituiria justa causa para afastar a intempestividade, tal argumentação foi igualmente apreciada por esta c. Câmara, que consignou expressamente:

“
Por outro lado, a circunstância de o sistema do PJe sugerir termo final para manifestação do interessado não o dispensa de proceder à contagem do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil para interposição do recurso cabível, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
.” (Id. 274134868 – Pág. 4).

Quanto à suposta certidão de tempestividade, cabe ressaltar que a tempestividade do recurso, como pressuposto recursal extrínseco, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, e insuscetível de preclusão, conforme bem pontuado pelo v. acórdão embargado.

Dessa forma, verifica-se que o v. acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se evidencia, em verdade, é mero inconformismo do embargante com a solução dada à controvérsia, pretendendo, por via transversa, obter a modificação do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025